Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746778-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MARLENE LOPES HOLANDA REPRESENTANTE LEGAL: NARA NUBIA LOPES HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília (ID 62735639), Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, em sede de ação monitória ajuizada em face do ESPÓLIO DE MARLENE LOPES HOLANDA, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC. Sem honorários, custas pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 62735641), o autor apelante alega que, para o manejo da ação monitória, é suficiente a apresentação do contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito. Aduz que a ação foi devidamente instruída, sendo desnecessária a juntada dos extratos bancários do réu apelado, determinada pelo d. Juízo de origem. Tece considerações sobre o princípio da primazia da decisão de mérito e defende que face à eventual inércia dos patronos, o Banco deveria ter sido pessoalmente intimado para atender à decisão judicial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença apelada, determinando-se o regular processamento do feito. Preparo recolhido (IDs 62735642 e 62735643). A parte ré apelada, em princípio, ofertou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 62735775). Posteriormente, atravessou a petição de ID 63001780 na qual informou sobre a existência da ação de cobrança no 0709519-17.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor da BB CORRETORA (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS), já sentenciada. Foram anexados aos autos o documento que comprova a contratação de seguro prestamista especificamente vinculado ao contrato de financiamento no 942646046 (ID 63001785), objeto da presente ação monitória, assim como a r. sentença proferida no bojo da mencionada demanda, que julgou “(...) parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em pagar ao estipulante (Banco do Brasil S.A) a indenização correspondente ao valor do saldo devedor das operações de crédito seguradas, limitada ao capital segurado vigente na data do evento.” (ID 63001784) Finaliza requerendo o reconhecimento da improcedência da presente ação monitória ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o deslinde da ação no 0709519-17.2022.8.07.0001. Intimado a se manifestar quanto à petição e os documentos trazidos pela parte recorrida (IDs 63001780, 63001785 e 63001784), o autor limitou-se a argumentar que “(...) o simples fato de existir uma sentença favorável à Apelada em outro processo não implica quitação automática da dívida. A sentença citada pelo Espólio refere-se a uma obrigação de fazer, mas não há prova de que o seguro tenha efetivamente sido acionado e realizado o pagamento ao Banco do Brasil.”, reiterando, ao final, o pleito recursal (ID 63308737). É o relatório. Decido. A prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão processual, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ocorre quando caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um deles pode interferir na solução do outro. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o sobrestamento da demanda por prejudicialidade externa não se trata de medida obrigatória, cabendo ao juiz analisar o seu cabimento de acordo com as especificidades do caso concreto. Nesse sentido, confira-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DO CARREGAMENTO DO SINAL DA RECORRIDA NO PACOTE BÁSICO DE CANAIS DA OPERADORA DE TV POR ASSINATURA RECORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto". Precedentes. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, o egrégio Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da lide, concluiu que não há prejudicialidade externa apta a suspender o presente processo, pois "não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 265, IV do Código de Processo Civil" e, ainda, "não há como se considerar que a sentença de mérito desta ação depende do julgamento da outra causa". A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.197.910/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) No particular, é incontroversa a relação de prejudicialidade entre a presente demanda monitória e a ação de cobrança de no 0709519-17.2022.8.07.0001. No particular, importante ressaltar que a referida ação de cobrança já foi sentenciada, e que a BB Corretora foi condenada a pagar ao estipulante Banco do Brasil S/A (que figura como autor apelante neste feito), a indenização correspondente ao saldo devedor das operações de crédito seguradas (ID 63001784, pág. 5). Em pesquisa ao sistema eletrônico deste egrégio TJDF, verifico que a aludida ação de cobrança se encontra em fase recursal, distribuída à egrégia 1a Turma Cível e sob a Relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira. Ante todo o exposto, em atenção ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, DETERMINO a suspensão do feito por até 1 (um) ano, ou até o julgamento definitivo da ação de cobrança, em sede de apelação, de no 0709519-17.2022.8.07.0001. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento definitivo da demanda, a tempo e modo. Oficie-se a eminente Relatora do processo no 0709519-17.2022.8.07.0001, para conhecimento. P. I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator